Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-32.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-32.2023.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: MADALENA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR ROSA DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SUPOSTAMENTE SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela COELBA contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por particular, determinando a ligação de energia elétrica em imóvel supostamente situado em área de preservação permanente, sob o fundamento de ausência de comprovação técnica da irregularidade ambiental e essencialidade do serviço público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da concessionária de energia elétrica em proceder à ligação do serviço com base em presunção de que o imóvel estaria situado em área de proteção ambiental, sem comprovação técnica ou documental.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, cuja negativa exige fundamento técnico robusto, o que não restou evidenciado nos autos.

A presença de rede elétrica no local e o fornecimento regular do serviço a imóveis vizinhos revela situação consolidada e afasta a alegação de impacto ambiental relevante.

A recusa da concessionária, destituída de base probatória concreta, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além do disposto no art. 22 do CDC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença concessiva da segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8000440-77.2016.8.05.0099, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª CC, DJe 08.08.2022; TJBA, ApCiv nº 8001499-27.2021.8.05.0099, Rel. Desa. Joanice M. G. de Jesus, 3ª CC, DJe 06.02.2024; TJBA, ApCiv nº 8000764-77.2020.8.05.0018, Rel. Des. José S. F. Aras Neto, 2ª CC, DJe 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000647-32.2023.8.05.0099
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MADALENA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)